Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de descumprir medida protetiva, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.